Tribunal: TJMT
Processo: 1026396-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026396-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (IMPETRANTE), JUCIMAR PEREIRA DIAS - CPF: 040.381.171-62 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA TAMARA BONES - CPF: 042.167.981-60 (TERCEIRO INTERESSADO), M. R. B. D. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS – MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ORDEM DENEGADA.

Estando evidenciado, nos autos, que o paciente deixou de saldar dívida de alimentos, bem assim tendo deixado de apresentar justificativa plausível para solvê-la, não há falar em ilegalidade na decisão que determinou o pagamento, sob pena de prisão, sobejamente amparado pelo rito previsto no artigo 528, § 3o e 6o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS No
1026396-48.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:

GERALDINO VIANA DA SILVA

PACIENTE:

JUCIMAR PEREIRA DIAS

IMPETRADO:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo

impetrado por

GERALDINO VIANA DA SILVA
, em favor de
JUCIMAR PEREIRA DIAS
, em virtude da decisão proferida no Cumprimento de Sentença dos autos da Ação de Alimentos no
0000398-46.2018.8.11.0094, Código 30754
, com trâmite perante o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
, proposta por
M. R. B. D.
, representado por sua genitora
DANIELA TAMARA BONES
, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias ou período inferior a este, desde que seja pago o valor devido (art. 528, §§ 3o e 6o), incluídas as parcelas que se vencerem até o dia do pagamento (Súmula no 309 do Superior Tribunal de Justiça).

Assevera o impetrante que “
desde o dia 12/12/2022, encontra-se com prisão civil decretada em seu desfavor por ordem emanada do Excelentíssimo Juiz a quo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, (Num. 105023412 - Pág. 1-2), em decorrência de alegado débito de pensão alimentícia”
(sic).

Aduz que o “
que o débito exequendo já havia sido quitado diretamente em tratativas realizadas pelo exequente com a genitora do menor Matheus Ray Bones, Sra. DANIELA TAMARA BONES, sendo que esta não informou à d. representante do Ministério Público que foi quem ingressou com a ação”
(sic).

Afirma que
o “débito já está pago integralmente, e o mandado de prisão não pode subsistir, haja vista ameaçar o direito de liberdade do Paciente
” (sic)

Forte nesses argumentos, pugnou liminarmente o impetrante pela expedição do contramandado de prisão ao paciente e, no mérito, pela revogação da prisão civil do Paciente em definitivo, extinguindo o processo de origem.

A prestação jurisdicional em caráter liminar foi
indeferida
pela então Plantonista,
Desa. Serly Marcondes Alves
, conforme decisão de Id 154244697.

Informações prestadas pelo juízo em Id. 154316695 e Id. 155066013.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.

Naume Denise Nunes Rocha Muller,
opina pela denegação da ordem. (Id. 155239164)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JUCIMAR PEREIRA DIAS
, ora paciente, teve a sua prisão civil decretada em virtude do inadimplemento da pensão alimentícia, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Alimentos no
0000398-46.2018.8.11.0094
, proposta por
M. R. B. D.
, representado por sua genitora
DANIELA TAMARA BONES
,

Pois bem.
Como sabido, o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, amparado pelo artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal, é modo coercitivo de obrigar o inadimplente a cumprir com sua obrigação, cujo procedimento vem previsto no artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil, confira.

Em se tratando de prisão civil por débito alimentar, o âmbito do
habeas corpus
se limita ao aspecto da legalidade, ou seja, se obedecido o devido processo legal, se a decisão que, no caso, determinou o adimplemento do débito, sob pena de prisão, está devidamente fundamentada, como prevê a Constituição Federal, e, se prolatada por juízo competente.

Na hipótese, pelos argumentos e documentação carreada aos autos, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade judiciária apontada como coatora, haja vista que a prisão civil do paciente encontra-se em harmonia com o que preceitua o verbete n. 309 da Súmula do STJ,
in verbis
:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”

Ainda que a decretação da prisão civil seja medida extrema, a sua aplicação no presente caso, reside exatamente no fato de que, o paciente deixou de adimplir integralmente as prestações alimentícias, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, autoriza a prisão civil do alimentante.

Verifica-se nos autos de origem
que o paciente é devedor de alimentos, correspondente ao montante expressivo de R$15.598,14 (id. 154237171, f. 58) e, embora afirme que realizou o pagamento integral da dívida acima mencionada, acostou recibo nos autos que não esclarece qual o valor pago, tampouco há comprovantes de pagamento/transferência de valores, se limitando a informar que o pagamento teria sido realizado extrajudicialmente.

Desse modo, conforme bem ponderado pela
Desa. Plantonista
ao indeferir a liminar postulada pelo impetrante:” não
há, ao menos em cognição sumária, como reconhecer o pagamento ali descrito e, mais, como conferir se os interesses do alimentado foram plenamente atendidos. Isso porque, além do valor devido colocar dúvidas sobre a forma de pagamento, dele não consta sequer o valor pago. Por outros termos, enquanto desacompanhado do comprovante de transferência da quantia devida, não há como conferir ao recibo apresentado, qualquer força liberatória das obrigações do paciente
” (sic).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“
HABEAS
CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL –
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INNTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS – JUSTIFICATIVA REJEITADA – ORDEM DENEGADA.

Estando evidenciado, nos autos, que o paciente deixou de saldar dívida de alimentos, bem assim tendo deixado de apresentar justificativa plausível para solvê-la, não há falar em ilegalidade na decisão que determinou o pagamento, sob pena de prisão, sobejamente amparado pelo rito previsto no artigo 528, § 3o, do CPC”. (N.U 1005813-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

“HABEAS
CORPUS– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – VERBAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE – PAGAMENTO PARCIAL QUE NÃO ILIDE O DECRETO PRISIONAL - PRISÃO CIVIL DECRETADA –
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA

I - Ainda que a decretação da prisão civil seja medida extrema, a sua aplicação no presente caso, reside exatamente no fato de que, o paciente deixou de adimplir integralmente as prestações alimentícias, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, autoriza a prisão civil do alimentante.

II - Conforme registrado desde a apreciação liminar do presente writ, não se verifica qualquer constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora em face do paciente, que insiste na inadimplência das obrigações atinentes a verba de natureza alimentar”.
(N.U 1011464-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

Então, sem que tenha sido demonstrada a ilegalidade da decretação da prisão civil do paciente, a decisão do Juízo singular não merece qualquer reparo
.

Nesses termos, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023